Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716564-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JULIA DA SILVA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio da decisão de ID 36495663, esta Relatoria não conheceu da reclamação apresentada por MARIA JULIA DA SILVA. Na petição juntada ao ID 36495663, a Reclamante interpôs agravo interno, no qual pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Solicitem-se informações ao d. Juízo Reclamado. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator